Tribunal: STF
Processo: ARE 1437599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência de policial militar em face da Diretriz nº PM3-006/02/21. Alegação de ilegalidade, inconstitucionalidade, inovação no ordenamento jurídico, violação à liberdade de expressão e à manifestação da opinião e pensamento. Pretensão à declaração de nulidade e ineficácia, proibindo-se eventual punição disciplinar com base em mencionada Diretriz. DESCABIMENTO da pretensão do impetrante. Diretriz nº PM3-006/02/21, que leva ao campo das mídias sociais e aplicativos mensageiros por policiais militares, as limitações já previstas de forma genérica nas Constituições Federal e Estadual e Lei Complementar nº 893/2001 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar). Natureza orientativa da Diretriz, que trata de assegurar que o uso dos canais digitais de comunicação pelos policiais militares não implique na ofensa a valores constitucionais, proporcione mais segurança aos policiais militares e suas famílias, não fragilize a segurança das instalações militares, não comprometa o serviço policial-militar e não vincule a imagem institucional da Corporação a comportamentos individuais que possam aviltá-la. Deveres e limites para o exercício do cargo de Policial Militar. Não constatadas ilegalidades, inconstitucionalidade ou inovação no ordenamento. Precedentes. R. sentença denegatória da segurança mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, IV; 61, § 1º, II, c; 206, II e 220 e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente